Tribunal: TJES
Processo: 5009768-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009768-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDUARDO JOSE FIRME KROHLING
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Rejeito a alegação de extinção do feito por necessidade de intervenção de terceiros, uma vez que o Banco, ao colocar à disposição do consumidor facilidades via internet ou cartões de crédito mediante chip ou por aproximação, deve ser também responsável pela segurança de tais sistemas, podendo, caso queira, ajuizar demanda regressiva contra eventual fraudador.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REALIZADAS. COMPRAS CONTESTADAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPRAS REALIZADAS EM CIDADE DIVERSA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. FRAUDE CONFIGURADA. REQUERIDA NÃO COMPROVA COMPRA EFETUADA MEDIANTE SENHA FORNECIDA EM CARTÃO POR APROXIMAÇÃO. AUTOR NÃO POSSUI CARTÃO POR APROXIMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PERTINENTE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – No caso em análise, o autor, ao verificar compras lançadas em seu cartão de crédito, as quais não efetuou, prontamente contestou as cobranças, o que não foi aceito pelo banco recorrente, sob a alegação de que as compras foram realizadas por cartão por aproximação, mediante fornecimento de senha, ou seja, autorizado pelo consumidor, o que prontamente afirmou não ter realizado a compra; 2 – Diante da negativa de compra, caberia ao banco requerido comprovar as compras efetuadas pelo requerente, o qual provou em audiência não possuir cartão por aproximação; 3 – Além disso, foi lavrado Boletim de Ocorrência, realizadas várias reclamações administrativas, sem contar que uma das transações efetuadas se referia a valor incompatível com o padrão de gastos da parte autora; 4- A requerida poderia, para demonstrar que a compra foi ou não realizada pela parte autora, buscar os parceiros que realizaram as vendas, para que demonstrassem, caso de compra presencial, a presença da parte autora nos locais de compras, já que a cidade de compra é, inclusive, em estado diferente da residência do consumidor. 5 – Dano moral com valor razoável (R$ 2.000,00). 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 - RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.